Tribunal: STF
Processo: Pet 12180
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal pela expedição de mandados de busca e apreensão e pela decretação de afastamento do sigilo bancário em face de PAULO DE MELLO E SOUZA, MARLI APARECIDA PEREIRA SILVEIRA e JOSUÉ MIRANDA QUADROS, bem como pela decretação de afastamento do sigilo bancário em face de LUIZ ANTONIO COSTA.
A representação aponta que a partir da Informação de Polícia Judiciária nº 51/2023 foi possível identificar suposto financiador da viagem de Passos/MG a Brasília/DF, JOSÉ MÁRCIO DE SIMONI SILVEIRA, e a partir dos dados obtidos após busca e apreensão realizado no telefone celular do investigado JOSÉ MÁRCIO DE SIMONI SILVEIRA, foi possível verificar que os demais investigados auxiliaram e contribuíram financeiramente ou operacionalmente para que a viagem fosse viabilizada. Desta maneira, suas condutas se amoldariam, em tese, aos crimes previstos nos arts. 163, art. 286, 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, todos do Código Penal. 
Em 5/9/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de PAULO DE MELLO E SOUZA e JOSÉ MÁRCIO DE SIMONI SILVEIRA pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, importando considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal), além de deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (fls. 792-801v).
A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 5/12/2025 a 15/12/2025, recebeu integralmente a denúncia oferecida contra PAULO DE MELLO E SOUZA e JOSÉ MÁRCIO DE SIMONI SILVEIRA
O acórdão de recebimento da denúncia foi publicado em 8/1/2026.
Em 5/2/2026, a Polícia Federal representou pela restituição dos  bens eletrônicos apreendidos na posse de MARLI APARECIDA PEREIRA SILVEIRA, autorizando, ainda, a destruição dos bens se não forem retirados no prazo de 30 (trinta) dias, intimando-se os advogados regularmente constituídos (eDoc, 64).
Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “deferimento da restituição do aparelho celular apreendido em posse de Marli Aparecida Pereira Silveira” (eDoc. 67). 

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, foram realizadas a extração e análise pela Polícia Federal inclusive há manifestação favorável do Parquet pelo deferimento da restituição.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos aparelhos celulares apreendidos em poder de MARLI APARECIDA PEREIRA SILVEIRA (CPF  908.741.616-49), conforme requerido no Ofício nº 849300/2026   - CINQ/CGRC/DICOR/PF (eDoc. 64).
Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente